Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O fato de não se acolher os argumentos apresentados pelas partes não caracteriza vício a ser sanado na via dos Declaratórios. Basta que sejam apresentados os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes, e isso foi feito.
2. Inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os Embargos de Declaração, cujo objetivo é tão somente depurar imperfeições no Julgado.
4. Embargos de Declaração improvidos.